Tribunal: TJMT
Processo: 1003715-17.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003715-17.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[RAPHAEL CARVALHO LIMA - CPF: 030.577.991-59 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), RAPHAEL CARVALHO LIMA - CPF: 030.577.991-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA.
E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REMOÇÃO DE VEÍCULO ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO- ALEGAÇÃO DE OFENSA GRAVE PRATICADA PELOS AGENTES ESTATAIS- REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA – NÃO ATENDIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE– IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO- CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA- PRIMEIRO RECURSO PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PREJUDICADO.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a questão versada não for exclusivamente de direito e demanda a necessária dilação probatória, a qual foi requerida dentro do prazo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Raphael Carvalho Lima e Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação e indenização por danos materiais proposta em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso.

Sustenta o primeiro Apelante, Raphael Carvalho Lima, o equívoco da sentença recorrida ao afirmar que os fatos danosos configuram apenas mero dissabor diário em total discrepância com os fatos narrados nos autos.

Alega que o julgamento antecipado da lide não lhe permitiu produzir provas acerca da conduta dos agentes públicos que ao apreenderem seu veículo se utilizaram de palavras ofensivas que violaram seu direito à imagem e honra.

Afirma que a sentença recorrida deve ser reformada e convertido o julgamento em diligências para que seja oportunizada a produção de prova acerca da ocorrência do dano moral.

O Estado de Mato Grosso nas razões do apelo aduz, preliminarmente, ilegitimidade ativa para ajuizar a ação na medida em que o Apelado não comprovou ser proprietário do bem ou ainda que se encontrava no local no momento da apreensão, uma vez que não assinou o termo de apreensão.

Assevera que inexiste o dever de indenizar ante a ausência de ato ilícito da administração, pois seus agentes estavam apenas cumprindo o estrito dever legal ao apreender o veículo.

Assegura que a apreensão do veículo somente se deu em razão de ato do próprio recorrido que estacionou em local proibido, razão pela qual se encontra afastada a responsabilidade do Estado pelo possível dano.

Requer ao final, o provimento do apelo.

Ambos os Apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Raphael Carvalho Lima ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Transito- DETRAN/MT, aduzindo em síntese que:

“No dia 9/3/2017, período noturno, estacionou seu veículo na Avenida Sete Copas, em frente a base da CIA Aurora, pois estava sentado em um estabelecimento próximo ao local, ocasião em que notou que havia uma viatura policial estacionada ao lado do seu carro e alguns agentes estavam fazendo a remoção deste.

Narra que em seguida foi ao local para saber o que estava ocorrendo e os agentes lhe informaram que o veículo estava sendo apreendido pelo fato de estar estacionado em local proibido, em desacordo com o disposto no artigo 181, XVII, do CTB.

Diz que, em razão de estar no local, ofereceu-se várias vezes para retirar o veículo sem a necessidade de remoção estando disposto a pagar as multas impostas, porém, foi tratamento de forma totalmente desrespeitosa, agressiva e com falta de profissionalismo e, de nada adiantando suas súplicas.

Discorreu acerca da falta de visibilidade do local de modo a não saber com exatidão se tratar de local em que proibido estacionar, alegando ainda danos de ordem material e moral”
.

Oportunizado o contraditório, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos para, reconhecer a irregularidade havida na remoção do veículo e condenar o Estado a restituição dos valores despendidos pela parte autora para a liberação do bem. Julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral ante a ausência de comprovação do abalo sofrido.

São esses os fatos a serem analisados.

Apelo de Raphael Carvalho Lima

Raphael Carvalho Lima apela aduzindo que o ato do órgão de trânsito lhe trouxe danos de ordem moral e que o magistrado singular não oportunizou a produção de provas para demonstrar o abalo sofrido, pois foi tratado de forma desrespeitosa pelos agentes que fizeram a remoção do veículo.

Pugnou ao final, pela reforma da sentença para que lhe fosse oportunizada a produção de provas.

Pois bem. De acordo com o contexto fático-processual, o Apelante postulou pela produção de provas para comprovar os fatos alegados (ID. n. 7423737), no entanto logo após a impugnação à contestação, o juízo singular proferiu sentença.

Assim, conforme exposto alhures, houve claro cerceamento do direito de defesa do Apelante, tendo em vista que o magistrado julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais por ausência de comprovação dos fatos alegados, deixando de oportunizar a produção de provas formulada na preambular da ação.

É certo que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo e à formação do seu convencimento, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A questão dos autos, no entanto é controvertida e demanda dilação probatória, de modo que o julgamento antecipado da lide sem possibilitar a realização de prova testemunhal, oportunamente requerida, configura cerceamento de defesa, ainda mais na hipótese em que a improcedência do pedido se deu em razão da ausência de provas.

Nesse sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. NÃO INCIDÊNCIA.

1. A verificação de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide em que se concluiu pela improcedência do pedido por falta de comprovação do fato constitutivo do direito constitui questão de direito que afasta a incidência da Súmula 7/STJ.

2.
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
. Precedentes.

3. Fundamento do acórdão recorrido quanto à validade do negócio jurídico que não subsiste face ao reconhecimento do cerceamento de defesa.

4. Agravo não provido. (AgRg no REsp 1415970/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 15/08/2014)

Portanto, deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à primeira instância para que seja oportunizada a produção de provas e, via de consequência, julgo prejudicado o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Posto isso,
dou provimento ao apelo
interposto por Raphael Carvalho Lima, nos termos acima elencados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020